Tribunal: TJES
Processo: 0000876-25.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Resistência
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000876-25.2021.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WHAYNE FERREIRA DE CASTRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000876-25.2021.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WHAYNE FERREIRA DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
147
E ARTIGO 329, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
.
1. ABSOLVIÇÃ
O
.
AUSÊNCIA DE
PROVAS DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2
.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.
DE
S
CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
.
DOSIMET
RI
A REALIZADA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL.

3
.
AUMENTO DE PENA DESPROPORCIONAL. NÃO CONFIGURADO. AUMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO DAS CONDUTAS.

4.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

5
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual. Mostra-se inviável, portanto, o pleito absolutório formulado pela defesa da ré.
2
.
Não há que cogitar na alteração do apenamento imposto ao sentenciado quando devidamente demonstrada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e ainda, que a mesma restou dosada em conformidade com os ditames estabelecidos nos artigos 59 e 68, do Código Penal, em todas as suas três fases.
3
.
“Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tais frações correspondam a parâmetros aceitos por este STJ, sua aplicação não é obrigatória, pois a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido”.

(AgRg no HC n. 857.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.) As penas-bases fixadas se mostram proporcionais e adequadas à repreensão das condutas em apreço.
4
.
O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000876-25.2021.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WHAYNE FERREIRA DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WHAYNE FERREIRA DE CASTRO
, por irresignada com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-la nas sanções dos artigos 147 e 329, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 14 (quatorze) dias de detenção, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia que:

“
[...] no dia 19 de novembro de 2021, por volta de 01h, no bairro Morro da Palha, nesta Cidade e Comarca, a denunciada Whayne Ferreira de Castro, de forma livre e consciente, ameaçou de causar mal injusto e grave ao Sr. Vacir Porcino, bem como se opôs a prisão (ato ilegal), mediante violência e ameaça contra os Policiais Militares (PMES).

Segundo consta, nas circunstâncias de local e tempo acima descritas, Whayne realizou ameaças de morte e proferiu xingamentos contra a vítima, inclusive na presença da guarnição da Polícia Militar.

Os Policiais Militares deram voz de prisão à denunciada pela ameaça, ato em que ela se opôs à ordem emanada, passando a agredir os militares, inclusive segurando o pescoço do PMES Natalino, que estava no exercício de suas funções.”

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou pela absolvição da acusada dos crimes narrados na denúncia, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base a um patamar razoável, bem como seja concedido o benefício da gratuidade de justiça com a isenção do pagamento das custas processuais.

Pois bem.

Em análise ao feito, penso que as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a materialidade delitiva e a autoria da recorrente em relação aos crimes narrados na exordial. Explico.

Interrogada em juízo,
WHAYNE
negou a prática dos crimes, afirmando que na data dos fatos “
ingeriu bebida alcoólica na data dos fatos, todavia, nega qualquer ofensa à vítima; estava dentro de sua casa quando foi presa sem saber qual seria o motivo; que em nenhum momento resistiu à prisão”.

Contudo, sua versão se mostra em total dissonância com os demais elementos de prova juntados ao apartado.

A vítima, sr. Vacir Porcino, relatou em juízo que
“

na
data dos fatos a acusada estava em estado de embriaguez e
lhe desferiu diversas ofensas, bem como o ameaçou de morte
, e por isso chamou a polícia, visto que temia pela sua vida; com a chegada da guarnição, a acusada resistiu à
p
risão e ofendeu os policiais”.

Seu depoimento foi corroborado pela declaração do Policial Militar Iverton Mota Pessanha Michel Abilio, que relatou que
“
no dia dos fatos a acusada estava alterada, demonstrando ter ingerido bebida alcoólica; a acusada ofendeu a vítima na presença dos policiais e resistiu à prisão, inclusive, segurando o pescoço do Sargento Natalino, sendo necessário o uso de algemas para salvaguardar a integridade dos militares”.

Tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram de forma clara a incursão da ré nos crimes pelo qual fora condenada, não havendo que se falar em ausência de prova de autoria ou insuficiência probatória.

Seguindo no feito, pleiteou a defesa pelo redimensionamento da pena-base arbitrada em sede de sentença, considerando a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa dos vetores da culpabilidade, motivo e circunstância do crime, bem como pela utilização de fração desproporcional para o aumento de pena.

Assim foram valorados os referidos vetores:

Do crime de Ameaça
:

A reprovabilidade da conduta da ré é superior a prevista ao tipo legal, sendo desfavorável sua
culpabilidade
, tendo em vista que em mais de uma oportunidade direcionava a vítima ofensas e palavras de baixo calão;
[...] O
motivo
pelo qual a acusada praticou o crime é vil e desproporcional, uma vez que ameaçou a vítima após uma discussão banal.

Do crime de Resistência
:

Inicialmente, verifico que a ré era imputável ao tempo do crime e tinha total conhecimento da ilicitude do ato. E assim agindo, ultrapassou os limites do tipo penal no qual foi inserida a conduta, uma vez que segurou o policial militar pelo pescoço, razão pela qual a
culpabilidade
deve ser aferida em seu desfavor [...
] As
circunstâncias
em que o crime ocorreu ensejam a exasperação da reprimenda, pois além de se opor à ordem, a acusada tentou agredir fisicamente um dos militares.

Entendo que a magistrada de primeiro grau dosou as reprimendas atendendo aos parâmetros estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, se utilizando de um critério subjetivo para valorar as citadas circunstâncias judiciais dentro dos limites permitidos pela legislação.

Diante destas considerações, é induvidoso que a pena deve guardar direta relação com a gravidade do delito e a personalidade do agente, e no caso concreto, a ilustre julgadora sentenciante - dentro da fundamentação contida em sua sentença - foi coerente ao estipular a pena-base, até porque, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo, ou ainda, a sua fixação em patamar inferior.

Neste sentido:

3. Ao aplicar a pena-base, o juízo a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelos apelantes. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. 4. A ilustre defesa não apresenta elementos hábeis a apontar a alegada desproporcionalidade, apenas afirmando a sua existência. Sendo a pena máxima de multa fixada pelo artigo 49, caput, do Código Penal, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não se vislumbra a alegada irregularidade. 5. Quanto ao pleito de detração da pena provisoriamente cumprida, vislumbra-se dos autos que a subtração da pena não conduz à alteração do regime inicial de cumprimento de pena dos recorrentes, à luz do § 2º, do artigo 387, do Código Penal. 6. No que diz respeito ao pedido da defesa de isenção de custas processuais, entendo que este poderá ser examinado pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 7. Apelo improvido. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

Quanto à insurgência da defesa

em relação ao
quantum
de pena aumentado na primeira fase da dosimetria em virtude da negativação dos referidos vetores, trago entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tais frações correspondam a parâmetros aceitos por este STJ, sua aplicação não é obrigatória, pois a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido”.
(AgRg no HC n. 857.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Na hipótese, entendo que as penas-bases fixadas se mostram proporcionais e adequadas à repreensão das condutas em apreço, não merecendo a r. sentença qualquer reparo.

Por fim, concluo que o pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Dou por prequestionadas as matérias suscitadas.

Diante do exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PARA

NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.